Tribunal: TJES
Processo: 5003043-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
3043-56.2018.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR
A
:
DES
ª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
omissão no enfrentamento de
TESE SEDIMENTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

2. O recurso de embargos de declaração
não pode ser utilizado para
reanálise de
confronto
do Acórdão
com paradigma definido em sede de Recurso Especial,
principalmente porque
a isenção

em análise
envolve ofensa direta ao art.151, inciso
3
da Constituição Federal, reserva de hermenêutica processual constitucional
que
, de regra, deve ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário,
evidenciando, no caso, rediscussão da matéria,
o que não se permite em sede d
o recurso saneador.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003043-56.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
3043-56.2018.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR
A
:
DES
ª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
tratam-se de
Embargos
de Declaração

interposto
p
ela

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,
eis que irresignad
o
com
a
córdão
constante do Id nº 2458477
, que
negou
provimento ao
seu apelo, mantendo na íntegra a sentença
que
julg
ou

parcializante procedente os embargos a execução fiscal opostos
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
para
reduzir o valor da multa fixada no Processo Adminis
trativo nº 1669/2012

a
o
montante de R$ 10.000,00 (dez

mil reais).

Na
s
suas razões (
evento nº 18
40533
)
,
em síntese, aduz a embargante
a ocorrência de vício de omissão no acórdão
q
uanto ao que restou decidido pelo c. STJ no Recurso Especial Representativo
d
e Controvérsia DE N.º 1.107.543/SP [TEMA N.º 202],
pugnando, assim, pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de custas
.

Como é cediço, os
embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida,
ou seja, permitindo-se apenas
o reexame da decisão
fustigada
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Na espécie o Embargante sequer aponta qual
o capítulo, argumento, fundamento ou conclusão na decisão vergastada a padecer

d
e
vício
,
discorrendo e recrudescendo
como fundamento do recurso saneador apenas
sob o auspício de
omissão no Acórdão quanto ao enfrentamento do Tema Repetitivo nº 202 do Superior Tribunal de Justiça
,
o que refoge a incidência do vício apontado.

Ademais,
a despeito de firmado precedente vinculante em sentido contrário pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.107.543/SP)
,
a isenção

em análise
envolve ofensa direta ao art.151, inciso III da Constituição Federal, reserva de hermenêutica processual constitucional, que de regra, deve ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário.

A propósito, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça que analisou caso idêntico ao aqui debatido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA JUDICIÁRIA ESTADUAL. ISENÇÃO. FAZENDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III, DA CF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO CAPAZ POR SI SÓ DE SUSTENTAR O RESULTADO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
1. No caso dos autos, a Municipalidade não interpôs simultaneamente recurso extraordinário para impugnar fundamento constitucional autônomo e suficiente adotado pela Corte de origem, no sentido de que norma federal não pode isentar ente municipal de pagamento da taxa judiciária estadual, uma vez que, em nosso ordenamento jurídico, vige o princípio da vedação da isenção heterônoma, proibição constitucional prevista do art. 151, III, da CF. 2. A fundamentação de natureza constitucional é por si só autônoma e suficiente para manter o resultado do acórdão recorrido, de modo que a não interposição concomitante do recurso extraordinário com o especial impede a admissão do apelo nobre, nos exatos termos da Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1635264/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Assim,
a sedimentação do tema caberá a
o STF
num derradeiro exame da
matéria à luz da supremacia da Carta da República de 1988, paradigma de confronto a uma limitação constitucional ao poder de tributar, porquanto a
vedação de isenção heterônoma é cláusula pétrea,
derivada da
forma federativa do Estado
,
protegida contra alteração na Constituição (art.60, §4º, I),
ou seja, manutenidora do equilíbrio federativo por excelência.

Com efeito,
vislumbra-
se
que o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício

arguido
s
.

S
aliento,
ademais,
que
em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou - para fins de prequestionamento - ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada
.

Despiciendas, destarte, maiores digressões, conheço, contudo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

desembargadora convocada

relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
3043-56.2018.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR
A
:
DES
ª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
omissão no enfrentamento de
TESE SEDIMENTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

2. O recurso de embargos de declaração
não pode ser utilizado para
reanálise de
confronto
do Acórdão
com paradigma definido em sede de Recurso Especial,
principalmente porque
a isenção

em análise
envolve ofensa direta ao art.151, inciso
3
da Constituição Federal, reserva de hermenêutica processual constitucional
que
, de regra, deve ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário,
evidenciando, no caso, rediscussão da matéria,
o que não se permite em sede d
o recurso saneador.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.